Tribunal: TJPA
Processo: 0806585-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806585-10.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LUCILENA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. INÉRCIA DO AGRAVANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão de minha lavra que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em sede de Agravo de Instrumento,
nos seguintes termos (id nº

2466181):

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃ
O DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER. DIREITO À

SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. ALEGAÇÃO DE

NULIDADE DA CITAÇÃO DA

FAZENDO PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO REFERENTE À

RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (
FUMUS BONI IURIS
). EFEITO SUSPENSIVO
. N
EGADO AO RECURSO.

1.

Ausente u
m dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, indefere-se

o efeito pretendido.

2.

Efeito suspensivo negado
.”.

Em suas razões, Id. 2669660, o agravante informa que juntou por ocasião da interposição do recurso a certidão do meirinho atestando que a citação ocorreu apenas com a entrega da decisão e com a cópia da petição inicial, de forma que não teria havido atenção à prerrogativa de remessa dos autos, nos moldes do art. 183, § 1º, do CPC, tampouco atenção ao envio de toda a documentação que pudesse suprir o referido vício.

Assim, defende que a citação é nula, nos termos do art. 280 do CPC e Resolução nº 185/2013 do CNJ.

Defende também que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pelo que requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para declarar a nulidade e ou reforma da decisão atacada.

Juntou documentos.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, sustentando a necessidade de manutenção da decisão monocrática (id nº 2970509).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo a analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante é contra os fundamentos utilizados para a negativa do efeito suspensivo, aproveitando a oportunidade para juntar certidão emitida pelo Oficial de Justiça que comprovaria a irregularidade da citação.

Contudo, em que pese as argumentações do agravante, entendo que a certidão por ele juntada, somente no momento da interposição do agravo interno, não é capaz de comprovar que na ocasião da citação não foi enviada a cópia integral dos autos ou o próprio autos físicos, visto que na referida certidão o Oficial de Justiça apenas afirma que a decisão liminar serve como mandado e menciona que a petição inicial o integrava.

Cabe ressaltar que, antes de proferir decisão sobre o pedido de efeito suspensivo, oportunizei ao agravante que juntasse, no prazo de 10 dias,
certidão expedida pelo juízo de 1º grau na qual fossem descritos os documentos que acompanharam o mandado de citação recebido pela Procuradoria-Geral do Estado, no dia 14/03/2019 (id nº 2140917). No entanto, o Estado do Pará optou por manter-se inerte, conforme certidão constante no id nº 2393269.

Ademais, ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e, conforme afirmei alhures, há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto do agravo de instrumento.

A decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não é de mérito, portanto.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Cumpra-se a parte final da decisão monocrática, id nº 2466181, consistente na intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento. Após, encaminhe os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação na qualidade de
custos legis.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/08/2020